Tribunal: TRF3
Processo: 5031135-46.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
161/775)

5031135-46.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031135-46.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: MARILU ROCHA DE OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENATA RIVELLI MARTINS DOS SANTOS - SP163787-N

AGRAVADO: GERENTE DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CENTRO - DIGITAL SP, GERENTE DA AGÊNCIA DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS SR SUDESTE I, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO PROLATADA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO RAZOÁVEL PARA ANDAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEI 9.784/99. RECURSO PROVIDO.

- Na origem, a ora agravante ajuizou mandado de segurança, com pedido de liminar, objetivando obter provimento jurisdicional com vistas a compelir a autoridade impetrada à implantação do benefício previdenciário, conforme decisão prolatada no processo administrativo 44235.675707/2022-18.

- A garantia constitucional insculpida no art. 5o, LXXVIII, da CF assegura o direito fundamental dos cidadãos à duração razoável do processo, preceito este que se aplica tanto aos processos judiciais em tramitação perante o Poder Judiciário, quanto aos processos administrativos.

- Também, sob o viés constitucional, à luz do princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF), o administrado não pode ser prejudicado pela morosidade excessiva na apreciação de requerimentos administrativos, tornando adequada a via mandamental para a garantia de seu direito.

- Por sua vez, a Lei 9.784/99, estabelece, em seu art. 49, o prazo de até 30 dias para que a Administração Pública decida a questão posta em processo administrativo, salvo se houver motivo que justifique de maneira expressa a prorrogação do referido lapso temporal.

- Especificamente no caso de processos administrativos relacionados à concessão de benefício previdenciário, os arts. 41-A, §5o, da Lei 8.213/91 e 174 do Decreto 3.048/1999 estabelecem o prazo de 45 para o pagamento do benefício, após apresentação da documentação necessária e a decisão administrativa favorável.

- No caso vertente, nos autos originários, consta extrato do sistema e-SISREC, do processo administrativo em questão nos autos, no sentido de que o recurso administrativo da ora recorrente foi apreciado, pelo Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, em 26/8/2025).

- Tendo em vista o tempo decorrido desde o julgamento do referido recurso, há de se concluir pela extrapolação de prazo razoável para que se dê regular andamento do processo administrativo, notadamente por desbordar dos prazos fixados na legislação de regência, sejam os previstos na Lei 9.784/99, como aqueles relacionados à implantação de benefício previdenciário, além de desatender aos comandos constitucionais da duração razoável do processo e da eficiência na Administração Pública.

- Agravo provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031135-46.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: MARILU ROCHA DE OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENATA RIVELLI MARTINS DOS SANTOS - SP163787-N

AGRAVADO: GERENTE DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CENTRO - DIGITAL SP, GERENTE DA AGÊNCIA DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS SR SUDESTE I, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILU ROCHA DE OLIVEIRA SANTOS contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar objetivando a implantação do benefício previdenciário, requerida no processo administrativo 44235.675707/2022-18.

Alega a parte agravante, em síntese, que seu requerimento administrativo está paralisado desde 26/08/2025, apesar do trânsito em julgado de acórdão da 5a JRPS. Aduz que a autoridade coatora permanece inerte, violando o prazo legal de resposta previsto na Lei 9.784/1999, bem como os princípios da razoável duração do processo e da motivação dos atos administrativos.

Requer a antecipação da tutela recursal.

O pedido de tutela foi deferido.

A parte agravada não apresentou contraminuta.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): De se ressaltar, inicialmente, que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, cuja decisão foi lavrada nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILU ROCHA DE OLIVEIRA SANTOS contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar objetivando a implantação do benefício previdenciário, requerida no processo administrativo 44235.675707/2022-18.

Alega a parte agravante, em síntese, que seu requerimento administrativo está paralisado desde 26/08/2025, apesar do trânsito em julgado de acórdão da 5a JRPS. Aduz que a autoridade coatora permanece inerte, violando o prazo legal de resposta previsto na Lei 9.784/1999, bem como os princípios da razoável duração do processo e da motivação dos atos administrativos.

Requer a antecipação da tutela recursal.

Decido.

O Código de Processo Civil vigente prevê expressamente, no caput do art. 9o e em seu parágrafo único, inc. I, que a concessão de tutela provisória de urgência, antes do contraditório, é medida excepcional. E, conforme art. 300 do CPC, para que referida tutela seja concedida, devem estar presentes dois requisitos: a probabilidade do direito e a evidente situação de urgência.

Na origem, a ora agravante ajuizou mandado de segurança, com pedido de liminar, objetivando obter provimento jurisdicional com vistas a compelir a autoridade impetrada à implantação do benefício previdenciário, conforme decisão prolatada no processo administrativo 44235.675707/2022-18.

A garantia constitucional insculpida no art. 5o, LXXVIII, da CF assegura o direito fundamental dos cidadãos à duração razoável do processo, preceito este que se aplica tanto aos processos judiciais em tramitação perante o Poder Judiciário, quanto aos processos administrativos.

Também, sob o viés constitucional, à luz do princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF), o administrado não pode ser prejudicado pela morosidade excessiva na apreciação de requerimentos administrativos, tornando adequada a via mandamental para a garantia de seu direito.

Por sua vez, a Lei 9.784/99, estabelece, em seu art. 49, o prazo de até 30 dias para que a Administração Pública decida a questão posta em processo administrativo, salvo se houver motivo que justifique de maneira expressa a prorrogação do referido lapso temporal.

Especificamente no caso de processos administrativos relacionados à concessão de benefício previdenciário, os arts. 41-A, §5o, da Lei 8.213/91 e 174 do Decreto 3.048/1999 estabelecem o prazo de 45 para o pagamento do benefício, após apresentação da documentação necessária e a decisão administrativa favorável.

Na linha desse entendimento, destacam-se precedentes deste Tribunal:

REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO RAZOÁVEL PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEI No 9.784/1999.

1. A Administração Pública tem o dever de pronunciar-se sobre os requerimentos, que lhe são apresentados pelos administrados na defesa de seus interesses, dentro de um prazo razoável, sob pena de ofensa aos princípios norteadores da atividade administrativa, em especial, o da eficiência, previsto no caput, do artigo 37, da Constituição da República.

2. A Emenda Constitucional no 45/04 inseriu o inciso LXXVIII, no artigo 5o da Constituição, que dispõe: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

3. Os artigos 48 e 49, da Lei Federal no 9.784/99, dispõem que a Administração Pública deve emitir decisão nos processos administrativos, solicitação e reclamações em no máximo 30 dias.

4. Assim, os prazos para conclusão dos procedimentos administrativos devem obedecer o princípio da razoabilidade, eis que o impetrante tem direito à razoável duração do processo, não sendo tolerável a morosidade existente na apreciação de seu pedido.

5. Remessa oficial improvida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000031-20.2023.4.03.6139, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 22/08/2023, Intimação via sistema DATA: 31/08/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO. DECISÃO FAVORÁVEL AO BENEFICIÁRIO. MOROSIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO PROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL.

1. A Constituição da República, em seu art. 5o, LXXVIII, faz referência à razoável duração do processo, guindando-o à categoria dos direitos e garantias fundamentais. Este direito não se destina apenas aos processos judiciais em tramitação perante o Poder Judiciário, sendo plenamente aplicável aos processos administrativos.

2. A Lei 9.784/99 estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, para análise do processo administrativo e de 30 dias para o julgamento, pela Administração, do recurso administrativo, contados a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente, nos casos em que a lei não fixar prazo diferente.

3. No caso de processos administrativos relacionados à concessão de benefícios junto ao INSS, o único prazo previsto em lei é o de início para o pagamento do benefício, nos termos do art. 41-A, §5o, da Lei 8.213/91 e do art. 174, do Decreto 3.048/1999.

4. Em 16 de novembro de 2020, foi elaborado acordo no RE 1.171.152/SC (tema 1.066/STF), entre a Procuradoria Geral da República, a Advocacia-Geral da União, a Defensoria Pública Geral da União, o Procurador-Geral Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, estabelecendo novos prazos para a conclusão dos processos administrativos sobre reconhecimento inicial de direito a benefícios previdenciários e assistenciais.

5. O acordo foi homologado em 08/02/2021 e a publicação do acórdão ocorreu no DJE de 17/02/2021. Importante ressaltar que o acordo possui prazo de validade de 24 meses, findo o qual será novamente avaliada a manutenção dos prazos definidos. No mais, os prazos estabelecidos não se aplicam à fase recursal administrativa.

6. O presente debate cinge-se à demora na implantação de benefício após decisão administrativa favorável ao beneficiário.

7. Ao tratar de implantação do benefício, devem ser aplicados os art. 41-A, §5o, da Lei 8.213/91 e o art. 174, do Decreto 3.048/1999, que estabelecem prazo de 45 para o pagamento do benefício, após apresentação da documentação necessária e decisão administrativa favorável.

8. Em concreto, a decisão administrativa foi encaminhada para cumprimento em 11/01/2022. Em 08/10/2022, momento em que foi impetrado o mandado de segurança, a decisão não havia sido cumprida e, portanto, o benefício previdenciário ainda não havia sido implantado.

9. Extrapolado o prazo previsto legalmente.

10. Remessa necessária improvida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5026199-16.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 12/09/2023, Intimação via sistema DATA: 18/09/2023)

No caso vertente, nos autos originários, consta extrato do sistema e-SISREC, do processo administrativo 44235.675707/2022-18, no sentido de que o recurso administrativo da ora recorrente foi apreciado, pelo Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, em 26/8/2025 (ID 460306964 dos autos do MS 5002053-10.2024.4.03.6109)

Tendo em vista o tempo decorrido desde o julgamento do referido recurso, há de se concluir pela extrapolação de prazo razoável para que se dê regular andamento do processo administrativo, notadamente por desbordar dos prazos fixados na legislação de regência, sejam os previstos na Lei 9.784/99, como aqueles relacionados à implantação de benefício previdenciário, além de desatender aos comandos constitucionais da duração razoável do processo e da eficiência na Administração Pública.

Existe, portanto, a probabilidade de provimento do agravo, bem como o risco objetivo de danos relevantes aos interesses da agravante, relacionada à demora no cumprimento do quanto decidido no recurso administrativo.

Em face do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal (art. 1.019, inc. I, CPC/2015), para determinar ao INSS o cumprimento integral da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS no prazo de 30 dias.”

Considerando que os litigantes não trouxeram quaisquer outros argumentos com aptidão para afastar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir para, neste julgamento colegiado, prover o presente recurso.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO PROLATADA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO RAZOÁVEL PARA ANDAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEI 9.784/99. RECURSO PROVIDO.

- Na origem, a ora agravante ajuizou mandado de segurança, com pedido de liminar, objetivando obter provimento jurisdicional com vistas a compelir a autoridade impetrada à implantação do benefício previdenciário, conforme decisão prolatada no processo administrativo 44235.675707/2022-18.

- A garantia constitucional insculpida no art. 5o, LXXVIII, da CF assegura o direito fundamental dos cidadãos à duração razoável do processo, preceito este que se aplica tanto aos processos judiciais em tramitação perante o Poder Judiciário, quanto aos processos administrativos.

- Também, sob o viés constitucional, à luz do princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF), o administrado não pode ser prejudicado pela morosidade excessiva na apreciação de requerimentos administrativos, tornando adequada a via mandamental para a garantia de seu direito.

- Por sua vez, a Lei 9.784/99, estabelece, em seu art. 49, o prazo de até 30 dias para que a Administração Pública decida a questão posta em processo administrativo, salvo se houver motivo que justifique de maneira expressa a prorrogação do referido lapso temporal.

- Especificamente no caso de processos administrativos relacionados à concessão de benefício previdenciário, os arts. 41-A, §5o, da Lei 8.213/91 e 174 do Decreto 3.048/1999 estabelecem o prazo de 45 para o pagamento do benefício, após apresentação da documentação necessária e a decisão administrativa favorável.

- No caso vertente, nos autos originários, consta extrato do sistema e-SISREC, do processo administrativo em questão nos autos, no sentido de que o recurso administrativo da ora recorrente foi apreciado, pelo Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, em 26/8/2025).

- Tendo em vista o tempo decorrido desde o julgamento do referido recurso, há de se concluir pela extrapolação de prazo razoável para que se dê regular andamento do processo administrativo, notadamente por desbordar dos prazos fixados na legislação de regência, sejam os previstos na Lei 9.784/99, como aqueles relacionados à implantação de benefício previdenciário, além de desatender aos comandos constitucionais da duração razoável do processo e da eficiência na Administração Pública.

- Agravo provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão